Tribunal: TJDFT
Processo: 0702420-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o embargado para, querendo, apresentar resposta aos embargos de declaração opostos (ID 40931238) no prazo legal de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora